Tribunal: TJES
Processo: 5014736-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014736-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZANA LUCIA BATISTA CHALITO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Constata-se da certidão de ID 7182899, que estes Embargos de Declaração apresentados estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 12ª sessão de 2023, fluiria da data de 04/12/2023. Contudo, foram juntados nos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 19/12/2023, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal, 04/12/2023. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 20/12/2023. Entretanto, considerando a suspensão do prazo recursal em razão do recesso forense, a apresentação dos embargos de declaração na data de 25/01/2024 é tempestiva.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que acolheu a prescrição quinquenal e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o Recorrido a restituir à Autora o valor de R$3.550,95 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), além do pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de reconhecimento da quitação do valor tomado por empréstimo pela autora, haja vista que a quantia já foi paga pela consumidora através dos descontos mensais em seu contracheque.

3. Após análise dos autos, verifica-se o vício apontado. Embora as parcelas anteriores a 08/10/2016 tenham sido consideradas prescritas, tal prescrição diz respeito apenas à pretensão do direito da autora, porquanto não seria possível
desconsiderar
os valores descontados mensalmente no benefício da parte autora e, ainda, determinar que a autora devolva ao banco o valor recebido à título de empréstimo. Entender em sentido contrário é atribuir enriquecimento ilícito ao banco demandado, que receberá duas vezes pelo mesmo valor, havendo desrespeito ao princípio do
non bis in idem.

Assim, diante dos descontos ocorridos durante todo o período discutido nos autos, entendo por quitado o contrato entre a autora e a ré.

4. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, a fim de declarar a quitação do valor do empréstimo tomado pela parte autora, não reconhecendo ainda, obrigação de restituição de valores à parte autora.
No restante, sentença mantida.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)